Tribunal: TJMT
Processo: 1004955-91.2023.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004955-91.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fraldas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO FERREIRA CAMPOS - CPF: 431.644.631-20 (APELADO), CICERO FERREIRA CAMPOS - CPF: 431.644.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Porto Alegre do Norte/MT contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa dos interesses de pessoa idosa com necessidades especiais, julgou procedente o pedido de fornecimento contínuo de fraldas geriátricas tamanho Extra GG, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município requerido à obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda; (
ii
) estabelecer se a União deveria integrar o polo passivo da ação, por se tratar de insumo não padronizado pelo SUS; (
iii
) determinar se há obrigação solidária entre Estado e Município para o fornecimento do insumo pleiteado, à luz das regras constitucionais e jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde pública está pacificada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo legítima a inclusão de qualquer ente no polo passivo e cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

4. A fralda geriátrica, por não se tratar de medicamento e tampouco atingir o patamar de 210 salários-mínimos anuais, não atrai a competência da Justiça Federal nem exige a inclusão da União no polo passivo, conforme os critérios fixados no Tema 1234 do STF e nas diretrizes do CNJ.

5. O fornecimento de fraldas geriátricas em favor de idoso com grave enfermidade, com necessidade comprovada e hipossuficiência econômica, integra o dever do Estado de assegurar o direito à saúde (CF/1988,
arts
. 6o e 196), caracterizando-se como atendimento de baixa complexidade, o que justifica o direcionamento inicial ao Município.

6. A obrigação do fornecimento pode ser dirigida prioritariamente ao Município, sem prejuízo da responsabilidade do Estado, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e enunciados do CNJ que reconhecem a possibilidade de redirecionamento e ressarcimento entre os entes federados.

7. A renovação periódica de prescrição médica, embora recomendada, não impede a concessão da medida quando há comprovação atual e suficiente da necessidade do insumo e da condição de saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos e tratamentos médicos, podendo o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição constitucional de competências do SUS.

A competência para julgamento de ações de fornecimento de insumo de saúde permanece na Justiça Estadual quando não preenchido o requisito econômico que atrai a competência da Justiça Federal.

Fraldas geriátricas, por configurarem insumo de saúde de baixa complexidade, integram as atribuições municipais, cabendo ao Município o cumprimento prioritário da obrigação, sem prejuízo da solidariedade dos demais entes.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 23, I; 194; 196; CPC, art. 487, I; Lei 8.080/1990, art. 19-Q; Lei 10.742/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017; STF, RE n. 1366243, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. pendente; TJMT, AC n. 1001737-32.2022.8.11.0078, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,

interposto
p
elo Município de
Porto Alegre do Norte
, contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
Primeira
Vara
Cível
da Comarca d
aquela municipalidade
, que, nos autos da
Ação
Civil Pública
ajuizada
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando em defesa dos interesses de Cícero Ferreira Campos,

julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente municipal e o Estado de Mato Grosso
a
o fornecimento
de fraldas geriátricas tamanho Extra GG.

Inconformado,
o Apelante
alega, inicialmente, a ausência de interesse processual, sustentando que a saúde, por configurar direito social de caráter coletivo, deve ser concretizada mediante políticas públicas e não por meio de ações individuais judicializadas, sob pena de se comprometer a eficácia dos programas de universalização do acesso à saúde.

Defende, ainda, que a judicialização individualizada de demandas sanitárias contribui para o desvirtuamento da finalidade distributiva do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo um desequilíbrio estrutural que privilegia os que têm acesso ao Judiciário, em detrimento dos demais cidadãos igualmente necessitados.

Sustenta a inaplicabilidade da solidariedade entre os entes federativos no caso em exame, argumentando que, por se tratar de insumo não padronizado pelo SUS, a União deveria compor o polo passivo da demanda, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e do art. 19-Q da Lei n. 8.080/1990, o que, a seu ver, atrairia a competência da Justiça Federal.

Destaca a necessidade de renovação periódica da prescrição médica para tratamentos contínuos, com base no Enunciado n. 2 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (CNJ), como condição para o reconhecimento da eficácia e necessidade da terapêutica postulada.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do
r
ecurso
interposto,
para
que seja reconhecida a
competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, ou, subsidiariamente, para que sejam julgados improcedentes os pedidos
iniciais
.

Contrarrazões ofertadas p
elo Ministério Público no id. 284530892 e pelo Estado de Mato Grosso no id. 289258390.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
o Procurador
José Antônio Borges Pereira
,
opinou pelo
des
provimento do
R
ecurso interposto

(id.
301133854
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
o Município de Porto Alegre do Norte insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo
Parquet
, na defesa dos interesses de Cícero
Ferreira
Campos.

Extrai-se dos autos que
a demanda originária tem por objeto o fornecimento contínuo de fraldas geriátricas, tamanho Extra GG, pleiteado em favor do idoso supramencionado, que se encontra em condição de saúde delicada, sendo cadeirante em razão de acidente laboral, demandando cuidados contínuos e uso diário do insumo mencionado.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT ao fornecimento de fraldas geriátricas tamanho Extra GG, em quantidades suficientes ao idoso CICERO FERREIRA CAMPOS, imediatamente e de forma contínua, enquanto for necessário, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 3, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e se nada for requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Do
ato sentencial
,
o
Município de
Porto Alegre do Norte

aviou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

Da apreciação da preliminar de
incompetência do Juízo
.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em questão, conforme o valor divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), o montante anual do tratamento requisitado está abaixo de 210 salários-mínimos, portanto não é caso de inclusão da União e envio do processo à Justiça Federal.

Ainda no que se refere ao Tema 1234 do STJ, tem-se que o insumo pleiteado, qual seja “fralda tamanho
Extra
GG”
, não está inserido na categoria de medicamento, assim, não é contemplado pela
referida diretriz
.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar arguida.

Da apreciação do mérito.

Conforme mencionado, a
Fazenda Pública Municipal
, ora Recorrente,
pretende a reforma da sentença sustentando que é encargo do Estado de Mato Grosso arcar com o
f
o
rnecimento do insumo
vindicado, ante a repartição de competências na área da saúde.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em U
nidade de Terapia Intensiva (UTI)
etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194
)
.

Nessa perspectiva, é deve
r
do Estado,
em sentido estrito
, à luz do artigo 196 da C
onstituição Federal
, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de consultas e tratamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Conforme mencionado anteriormente, o
STF, no julgamento do R
ecurso Extraordinário (RE)
n. 855.178, que culminou no Tema n. 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, c
ompete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Destaquei).

A tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso dos autos, a parte Recorrida comprovou, de forma satisfatória, a necessidade do insumo, bem como sua incapacidade financeira para arcar com o referido tratamento
, conforme colhe-se dos documentos colacionados na inicial.

Ademais, a
pleiteada prestação de serviço público de saúde
,

fornecimento
do insumo “fralda extra GG”,
é considerado atendimento de baixa complexidade e, portanto, se encontra na gama de atribuições dos Municípios.

Sendo assim, primariamente, cabe ser assegurado pelo

Município
Recorrente
. Contudo, caso não seja possível, caberá ao
Estad
o garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paci
ente, ora Apelado.

Em caso análogo, este Sodalício proferiu o seguinte entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - NECESSIDADE COMPROVADA - HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR - ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793 DO STF - RECURSO PROVIDO. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. Uma vez comprovada a enfermidade e a necessidade de uso de fraldas na quantidade estabelecida na prescrição médica, bem como a falta de condições da família para adquiri-lo sem prejuízo do sustento próprio, compete aos entes públicos o seu devido fornecimento, em respeito ao direito à saúde, assegurado nos
arts
. 6o e 196 da Constituição Federal, e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Quando o uso de fraldas se justifica em razão de determinado problema de saúde que acomete a parte, ele deixa de ser meramente um insumo de higiene para se tornar um insumo necessário à saúde do paciente incapacitado. À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

(TJ-MT - AC: 10017373220228110078, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2023)

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque o objetivo principal é salvaguardar a saúde do
Apelado
, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado n. 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado n. 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Desse modo, conclui-se que
a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar de

incompetência d
a Justiça Estadual
e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de
Porto Alegre do Norte, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025